Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-73.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ESCRITOS EM QUE REGISTRADOS FATOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SITUAÇÃO AUTORIZATIVA CONSUBSTANCIADA NA JUNTADA DE ESCRITOS NOVOS RELATIVOS A FATOS NOVOS NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL. FATURA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos juntamente com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa. Hipótese de inadmissível integração dos escritos intempestivamente colacionados ao conjunto probatório anteriormente formado. Documentos não conhecidos.
2. A cobrança de débito previsto em duplicata virtual, cuja dívida encontra-se declarada em nota fiscal não aceita pelo devedor, deve vir aparelhada com prova de efetiva entrega da mercadoria ou da prestação de serviço (art. 15, I e II e §§ 1o e 2o, da Lei n. 5.474/68). Não colacionadas provas suficientes a certificar a alegação inicial de que é o autor titular de direito a que corresponde dever inadimplido do réu, desatendido está o ônus probatório legalmente imposto pelo art. 373, I, do CPC.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.